Tribunal: TJMT
Processo: 1036455-35.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036455-35.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BOZZ DE MORAES - CPF: 688.942.101-97 (APELANTE), DAYANNE PRISCILLA ZARK BORGES - CPF: 015.681.631-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA –

AJUIZ
AMENTO DE EXECUÇÃO FUNDADA NO MESMO CONTRATO – FEITO JÁ SENTENCIADO
– FUNDAMENTO NA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
–

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA VIA MONITÓRIA
-
PREVENÇÃO
DO JUÍZO QUE JULGOU A EXECUÇÃO - INOCORRÊNCIA

–

PRELIMINARES
REJEITADAS
-
ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO PARA ESTA DEMANDA –

PRAZO QUINQUENAL – CONTAGEM A PARTIR DA DATA DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO

– NÃO OCORRÊNCIA
-

PREJUDICIAL DE MÉRITO
NÃO ACOLHIDA
– RECURSO
NÃO
PROVIDO.

A propositura de Execução anterior
mente à Ação Monitória não faz coisa julgada para
esta
visto
que
acarreta
a extinção da pretensão executória; a Monitória
é via adequada para cobrança de crédito
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo
.

O prazo prescricional da Ação Monitória é de 5 anos contados a partir do vencimento da obrigação
,
independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado em razão da inadimplência do devedor.
(art. 206, §5o, I, do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória julgada procedente
, com condenação
do réu a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante
a
duz que há coisa julga
da em relação
à Execução
n.
1036591-42.2017.8.11.0041
, funda
da no mesmo
contrato e que já transitou em julgado.

Afirma
que em razão dessa
referida
demanda
há prevenção do juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá
e que a “
não remessa do processo ao juízo prevento constitui irregularidade grave que

compromete a validade do procedimento, contrariando as disposições legais pertinentes,

e virtude da incompetência absoluta gerada, resultando na nulidade do processo
”.

Argui que ficou inadimplente a partir da
17a parcela, vencida em 22-03-2017
e
como há no ajuste cláusula de vencimento antecipado,
esse é o termo inicial do
prazo prescriciona
l
que
,
portanto
,
já havia decorrido quando
foi citado em
02/10/2023
.

Prequestiona
a matéria.

Contrarrazões no Id.
201085173
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante aduz que há coisa julgada em virtude da Execução n.
1036591-42.2017.8.11.0041
, interposta contra ele pela ora apelada, com fundamento na mesma Cédula de Crédito Bancário que embasa esta demanda.

A referida Execução foi extinta ante o
reconhecimento da prescrição intercorrente
, e transitou em julgado em 28-07-2023 (Id.
201085154
); depois foi ajuizada esta Ação Monitória.

Confira-se o dispositivo da sentença proferida na Execução:

Posto isso, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução, o que faço com fundamento no que dispõe o artigo 487, inciso II, c. c. o artigo 924, inciso V, do Novo Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTA a ação executiva de ofício, por sentença, a fim de que passe a produzir os seus efeitos (fulcro no artigo 925, do
NCPC
), diante da ocorrência da prescrição intercorrente

Nos termos do art. 700 do CPC, a Ação Monitória é a via adequada para o credor buscar a satisfação de crédito
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo
.

Sobre essa questão, cabe transcrever o que foi consignado pelo douto ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
no REsp n.
1.940.996
–
SP
, julgado em 21-09-2021:

É preciso consignar, porém, que uma vez prescrita a pretensão executória, ainda

é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais,
pelo procedimento

comum ou monitório, no qual o título serve apenas como prova (documento probatório) e não

mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo), resumindo-se a discussão à

causa da obrigação.

De fato, ação causal é aquela baseada no negócio jurídico subjacente, que deu

origem ao título, tendo como causa de pedir o descumprimento do referido negócio. Nela não se

discute o cumprimento da obrigação emergente do título de crédito, mas o cumprimento da

relação jurídica fundamental.

Explica Fábio Ulhoa Coelho:

“(...)

Distinguem-se, deste modo, a relação fundamental e a

cambiária. Uma coisa é a compra e venda, mútuo, locação, ato jurídico gerador

de responsabilidade civil ou qualquer outro ato ou negócio jurídico que torna

alguém devedor de outrem. Coisa diversa é o registro da relação

jurídico-creditícia num título de crédito. Nas expressões de Tullio
Ascarelli
,

distinguem-se as declarações fundamental e cartular.

Pois em razão da distinção entre a declaração fundamental e a

cartular, segue-se que mesmo prescrito o direito à execução do título de

crédito, permanece o de demandar, através de ação de conhecimento, o

recebimento do devido. Se o vendedor do automóvel usado não tem mais direito

à execução da nota promissória, em razão da prescrição, pode ele ainda

demandar, por ação de conhecimento, o pagamento do veículo que alienou” (Da

prescrição das ações para haver o pagamento de Títulos de Crédito e o Novo

Código Civil. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. Ano 7, no 24,

abril-junho de 2004 - grifou-se)
.

(sem destaques no original)

Esta é a situação destes autos. Embora a Execução tenha sido sentenciada com reconhecimento da prescrição intercorrente, esse
decisum
importa na
extinção da pretensão
executória
,
e não da pretensão como um todo, de modo que é permitida sua cobrança via Ação Monitória.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AVALISTA
SUB-ROGADO
. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AÇÃO CAMBIAL. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA.
(...)
3. Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, mas, por força da legislação aplicável à cambial, a sua pretensão executiva é trienal, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66. 4. Assim, "prescrita a ação cambial, pode o credor se valer da ação ordinária de cobrança no prazo geral de prescrição das ações pessoais, de vinte anos no Código Civil de 1916 (art. 177) e de cinco anos no atual Código Civil (art. 206, § 5o, I)"
(
AgInt
no REsp 1363936/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
3.9.2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1880086 TO 2020/0148681-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2021)

O ar
gumento de incompetência do juízo também não
comporta acolhimento, pois não
há na hipótese nenhuma das
causas
de modificação de competência
estabelecidas no art. 54 e seguintes do CPC
.

Além disso, como ressaltado, a Execução já foi julgada e está em fase de Cumprimento de Sentença, de modo que
incide
o disposto na Súmula 235 do STJ, que estabelece que “
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”.

Rejeito as preliminares.

Em relação à prescrição, segundo entendimento do STJ, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular, o prazo prescricional é de cinco anos (art. 206, §5o, I, do Código Civil), o qual tem início na data do vencimento da obrigação e não sofre alteração com o vencimento antecipado da dívida.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OCORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DATA DA CITAÇÃO. PRAZO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela
"(
AgInt
no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA,
DJe
05/06/2020). 2. No presente caso, o acórdão recorrido assentou que o termo inicial do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela prevista para a cédula de crédito bancário e, não tendo decorrido o prazo prescricional trienal previsto em legislação específica de cédula de crédito bancário, não haveria falar-se em prescrição. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Para se acolher a argumentação do recorrente de que a citação ocorreu após mais de quatro anos do ajuizamento da ação, seria necessário o exame dos elementos fático-probatórios dos autos uma vez que a premissa fática defendida no recurso, de que a citação teria ocorrido somente em 20/5/2019, não ficou assentado no acórdão do Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração objetivando sanar essa eventual omissão. Assim, o recurso especial encontra óbice, quanto a essa argumentação, na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1914456 SP 2021/0179009-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OCORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DATA DA CITAÇÃO. PRAZO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O vencimento antecipado da dívida não altera
o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela
"(
AgInt
no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
05/06/2020). 2. No presente caso, o acórdão recorrido assentou que o termo inicial do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela prevista para a cédula de crédito bancário e, não tendo decorrido o prazo prescricional trienal previsto em legislação específica de cédula de crédito bancário, não haveria falar-se em prescrição. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Para se acolher a argumentação do recorrente de que a citação ocorreu após mais de quatro anos do ajuizamento da ação, seria necessário o exame dos elementos fático-probatórios dos autos uma vez que a premissa fática defendida no recurso, de que a citação teria ocorrido somente em 20/5/2019, não ficou assentado no acórdão do Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração objetivando sanar essa eventual omissão. Assim, o recurso especial encontra óbice, quanto a essa argumentação, na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1914456 SP 2021/0179009-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021)

Neste caso, o vencimento da Cédula estava previsto para
22-10-2018 (Id.
201084275
), e a Ação foi interposta em 25-09-2023, portanto antes do decurso do prazo quinquenal.

Logo, n
ão acolho a prejudicial de mérito.

Pelo exposto
,
nego
provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024